Tribunal: TJSP
Processo: 2289865-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Ana Luiza Villa Nova
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos morais - Decisão agravada que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade judiciária - Existência de elementos objetivos que revelam a incapacidade financeira do agravante - Pedido de justiça gratuita deferido - Decisão reformada - Recurso provido.